Tribunal: TJPA
Processo: 0016190-03.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016190-03.2016.8.14.0005

APELANTE: CELISNALDO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS APÓS O FALECIMENTO DO CORRENTISTA. USO REGULAR DE CARTÃO E SENHA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DO ÓBITO AO BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face do Banco do Bradesco S.A., com base na alegação de que a instituição financeira permitiu a realização de movimentações bancárias na conta de seu genitor já falecido, por meio de saques e emissão de cartões, configurando falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco réu incorreu em falha na prestação do serviço ao permitir movimentações bancárias após o falecimento do correntista; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva, exige a demonstração de defeito na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.199.782/PR e Súmula 479).

4.

A ausência de comunicação formal do óbito à instituição financeira impede o reconhecimento de falha no serviço, pois inviabiliza a adoção de providências preventivas como o bloqueio da conta.

5.

As movimentações bancárias ocorreram por meio de cartão magnético e senha pessoal, elementos que, em regra, conferem presunção de legitimidade às operações realizadas.

6.

A alegação de saques presenciais não encontra respaldo nos documentos dos autos, que indicam transações realizadas em terminais de autoatendimento.

7.

A inércia do autor quanto à indicação de provas a produzir compromete a demonstração de eventual fraude ou negligência do banco.

8.

A simples emissão de cartões após o falecimento, desacompanhada de prova do uso fraudulento ou de ciência do óbito pela instituição financeira, não configura ilícito.

9.

A inexistência de conduta ilícita e de prova do dano moral impede o acolhimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CELISNALDO FRANCISCO DA SILVA contra sentença proferida pela Vara Única de Vitoria do Xingu, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de BANCO DO BRADESCO S.A.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Dito isso, julgo improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, e extingo o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de análise adequada das relações consumeristas; (ii) falta de zelo da instituição financeira na segurança dos dados do cliente; (iii) realização de saques presenciais que exigiriam apresentação de documentos; (iv) emissão negligente de cartões após o falecimento; (v) responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço; (vi) violação do Código de Defesa do Consumidor; (vii) necessidade de realização de audiência de instrução.

A parte ré não apresentou contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais
,
entendendo que não restou comprovada comunicação do óbito à instituição financeira e que as movimentações foram realizadas mediante uso regular de cartão e senha, concluindo pela ausência de defeito na prestação do serviço bancário.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de defeito na prestação do serviço para que se configure o dever de indenizar. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no julgamento do REsp 1.199.782/PR e na Súmula 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros, desde que evidenciada falha de segurança no serviço prestado.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau encontra-se solidamente fundamentada em dois pilares essenciais que afastam a responsabilidade da instituição financeira.

O primeiro diz respeito à ausência de comunicação formal do falecimento do correntista ao banco. É sabido que cabe aos herdeiros a obrigação de comunicar o óbito à instituição financeira para que sejam adotadas as medidas de segurança pertinentes, incluindo o bloqueio das contas. Na ausência dessa comunicação, presume-se a legitimidade das operações realizadas com uso do cartão magnético e senha pessoal do titular.

O segundo fundamento refere-se ao fato de que as movimentações questionadas foram realizadas mediante utilização regular de cartão magnético e senha pessoal intransferível. O uso desses elementos de segurança transfere aos interessados o ônus probatório de demonstrar eventual fraude ou falha no sistema de segurança bancário.

Quanto à alegação do apelante de que os saques teriam sido realizados presencialmente, exigindo apresentação de documentos pessoais, observo que tal assertiva não encontra respaldo nos elementos probatórios carreados aos autos. Os extratos bancários que instruíram a petição inicial indicam claramente que as operações foram efetivadas em terminais de autoatendimento, mediante uso de cartão e senha.

Ademais, é fundamental registrar que o apelante, quando instado pelo juízo a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir ou sobre eventual interesse no julgamento antecipado do mérito, manteve-se inerte, conforme certificado nos autos. Essa postura processual demonstra ausência de interesse na produção de elementos probatórios que pudessem comprovar suas alegações, seja por meio de prova testemunhal ou pericial.

A mera alegação de negligência na emissão de cartões após o falecimento, desacompanhada de prova robusta de que tais cartões foram efetivamente utilizados de forma fraudulenta ou de que o banco tinha conhecimento do óbito, não é suficiente para caracterizar defeito na prestação do serviço.

Por fim, não se verifica nos autos elementos concretos que demonstrem a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não restou comprovada conduta ilícita por parte da instituição financeira.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025